Tribunal: TJBA
Processo: 8038025-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038025-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI, MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO, TIAGO ARANHA D ALVIA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. ATIVIDADE EMPRESÁRIA. NATUREZA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CRÉDITO CONCURSAL. CONFIGURAÇÃO. STJ. TEMAS 1.051 E 1.145. OBSERVÂNCIA. CLASSE II. CLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE. PLANO HOMOLOGADO. CRÉDITOS. NOVAÇÃO. DEMANDAS EXECUTÓRIAS. EXTINÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. REFORMA PARCIAL.

I - Interposto o agravo de instrumento dentro do prazo legal, imperioso é o não acolhimento da alegação de intempestividade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Evidenciada a pertinência entre a sentença e as razões do recurso, inexiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PREAMBULAR REJEITADA.

III - O STJ, ao apreciar o Tema 1.145, consolidou entendimento segundo o qual o produtor rural que desenvolve atividade empresária por período superior a dois anos pode pleitear a recuperação judicial, exigindo-se sua inscrição na Junta Comercial na data do protocolo do pedido.

IV - Submete-se ao procedimento recuperacional os créditos decorrentes de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido. (TEMA 1.051/STJ)

V - Comprovado que o produtor rural Agravante exerce atividade empresarial desde 2007 e que estava devidamente inscrito na Junta Comercial, quando do pedido de recuperação judicial protocolado em 24/07/2018, restam preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência pátria para o ajuizamento do pedido recuperacional.

VI - A Cédula Rural Hipotecária emitida em 20/05/1997, muito antes do pedido de recuperação judicial, constitui crédito de natureza concursal, devendo ser classificada na Classe II - Créditos com Garantia Real, ante a existência de hipoteca regularmente constituída sobre imóvel rural, motivo da reforma da sentença.

VII - A homologação do plano de recuperação judicial enseja novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme o art. 59,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, impondo-se a modificação da sentença para determinar a extinção das demandas executórias em curso contra os recuperandos.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8038025-91.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravantes
AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA, AVI-LOG AVINOR LOGISTICA LTDA e NAILTON DE ARAUJO SANTOS e como
Agravado
o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA